Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES VIA PIX. SUPOSTO TESTE DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de inexistência de débitos relativos a empréstimo contratado mediante fraude, repetição de indébito de R$ 1.799,80 (mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), bem como reparação por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, no dia 01.09.2023 o recorrente teria recebido mensagem SMS com informação acerca de suposta compra por meio de cartão de crédito. A referida mensagem continha um número 0800 que supostamente seria da central de segurança do banco réu/recorrido, tendo o recorrente efetuado chamada para o número informado por SMS. Seguindo instruções dos supostos empregados do banco, realizou empréstimo de R$ 7.700,00 e transferiu essa quantia, via pix, a Thiago Amaral de Azevedo, bem como repassou R$ 899,90 a Bruna Soares Thayna, também por pix. Ao suspeitar ter sido vítima de golpe, entrou em contato com o recorrido, que lhe informou que diligenciaria na recuperação de valores, o que não teria ocorrido, pois os valores já haviam sido sacados das contas dos supostos estelionatários.

4. O Juízo de origem concluiu que “(...)não restou demonstrada a alegada falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira, e sim restou evidenciada a culpa exclusiva do consumidor no caso em tela. Vale ressaltar ainda que, quando evidenciadas falhas exclusivas do consumidor, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se a sua responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente”.

5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o juízo de primeiro grau teria assinalado que houve falha na segurança das transações bancárias. Outrossim, defende que inexistiu culpa do consumidor para a consecução do golpe.

6. Contrarrazões ao ID 59682343.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos agentes do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.

10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.

11. Isso porque não há prova de falha na prestação do serviço, a atrair a hipótese de fortuito interno, sobretudo porque o recorrente sequer apresentou prova de que recebeu a citada mensagem SMS. Outrossim, as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (artigo 375 do CPC), evidenciam que instituições financeiras não solicitam transferências bancárias voltadas a suposto teste de segurança. Além disso, as provas apresentadas na contestação demonstram que as operações foram realizadas pelo terminal autorizado pelo recorrente e com sua biometria facial.

12. Além disso, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha dados sensíveis do recorrente. Por outro lado, ainda que os detivesse, não seriam capazes de consumar a fraude, pois, nos termos do artigo 5o, inciso, II, da LGPD, dados sensíveis dizem respeito a “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico(...)”.

13. Na mesma linha de entendimento, assim já decidiu o STJ: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO(...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20.6.2023, DJe de 26.6.2023)".

14. Assim, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro para a consecução da fraude, de forma que os danos suportados não podem ser imputados ao banco recorrido, o que, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, rompe-se o nexo de causalidade.

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 59682340).